Tribunal: TJES
Processo: 5001625-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001625-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILBERT AYUB MORAES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001625-77.2026.8.08.0000

PACIENTE: GUILBERT AYUB MORAES

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILBERT AYUB MORAES contra ato do Juízo da Vara Única de Muqui que, ao proferir sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na sentença, sustentando que a medida baseou-se apenas no regime inicial de pena imposto, sem demonstrar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou o risco atual à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, amparada na persistência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar e na fundamentação
per relationem
, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a análise sobre a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal é cabível na via estreita do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que ensejaram a decretação inicial da custódia cautelar, especialmente se o paciente respondeu ao processo preso.

A técnica da fundamentação
per relationem
possui validade reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo admitida a motivação de decisões judiciais mediante remissão a fundamentos expostos em pronunciamentos anteriores.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e haxixe) e pela posse de instrumentos associados ao tráfico, como balança de precisão e materiais de embalagem, justifica a segregação para garantia da ordem pública.

A reincidência do paciente, que possui condenações anteriores por posse de drogas e porte ilegal de arma de fogo, demonstra periculosidade real e risco de reiteração delitiva.

A discussão acerca da tipificação da conduta ou eventual desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É válida a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória quando permanecem hígidos os motivos da custódia cautelar.

A utilização da fundamentação
per relationem
não vicia o ato judicial que mantém a segregação preventiva.

Elementos concretos como a reincidência e a apreensão de apetrechos de tráfico justificam a prisão para garantia da ordem pública.

O exame aprofundado de provas para fins de desclassificação penal é vedado na via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: art. 312 do Código de Processo Penal; arts. 28 e 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001625-77.2026.8.08.0000

PACIENTE: GUILBERT AYUB MORAES

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUILBERT AYUB MORAES,
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE MUQUI
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000611-81.2025.8.08.0036.

A Defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada na sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, pois foi proferida sem fundamentação concreta, limitando-se a justificar a medida com base no regime inicial da pena imposta. Alega que a decisão não analisou os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, nem demonstrou risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos se compatibilizam com uso pessoal, afastando indícios de atividade mercantil.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Consta dos dados do processo de referência que no dia 22 de agosto de 2025, às 18h23min, na Rua Josian Vieira Afonso, Bairro San Domingo, em Muqui/ES, o paciente de forma livre e consciente, transportava droga ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Extrai-se da denúncia que uma guarnição da polícia, em patrulhamento ostensivo em área notoriamente conhecida pelo intenso uso e tráfico de entorpecentes, avistou três indivíduos que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, passaram a demonstrar visível nervosismo e alteração de comportamento.

No momento da aproximação, foi percebido forte odor característico de maconha, razão pela qual procedeu-se à abordagem dos nacionais posteriormente identificados como Crysthian Passine Prata Bento e Joysom Garcia Duarte e
GUILBERT AYUB MORAES.

Os abordados admitiram o uso de maconha e relataram que, ao notarem a presença da guarnição, dispensaram o cigarro em meio à vegetação, não sendo possível localizá-lo.

Durante a abordagem, os militares fizeram buscas pessoais, ocasião em que foi
encontrado com o réu um aparelho celular Apple iPhone 16, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e a chave de um veículo Chevrolet.

Durante busca realizada no veículo do paciente, foram localizados três pedaços de substância análoga à maconha, pesando 45,73g; dezoito porções esfareladas da mesma substância, totalizando 14,30g; um papelote de cocaína, pesando 7,37g; uma porção de haxixe, pesando 18,31g; além da quantia de R$ 150,00 em espécie, uma balança de precisão e diversas sacolas plásticas comumente utilizadas para endolação de entorpecentes.

A prisão preventiva foi decretada, com base, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, mediante a seguinte fundamentação:

“
no caso concreto, foram apreendidos a importância de R$ 300,00 em espécie e de origem não comprovada, 03 pedaços de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 45,73 gramas, 01 porção de substância semelhante à cocaína, pesando aproximadamente 7,37 gramas, 01 pedaço de haxixe, pesando aproximadamente 18,31 gramas, 01 porção de substância parecida com maconha, pesando aproximadamente 14,30 gramas, 01 balança de precisão, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Verifico ainda que o autuado possui registro criminal por tráfico de drogas (0001059-33.2011.8.08.0036), bem como possui condenação criminal sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador, por posse de drogas para consumo pessoal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (0000704-81.2015.8.08.0036).
Desse modo, diante de seu antecedente maculado e reincidência e o fato de que foi apreendido com balança de precisão demonstrando a aparente vínculo com organização criminosa (função de pesagem e embalo de drogas) o que demanda investigação póstuma a ser complementada, revelando a aparente periculosidade do agente, e o aparente o modus operandi com que age, entendo que uma vez este em liberdade, certamente, voltará a delinquir, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Após regular instrução criminal, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Na sentença, o juízo primevo consignou que
“Em razão do regime inicial de cumprimento de pena ora estipulado, bem como por não haverem cessado as permissivas da custódia cautelar, são hígidos os fundamentos que ensejaram sua decretação”
.

Destarte, considerando que o paciente
respondeu ao processo preso (desde a decretação de sua prisão preventiva),
inexiste causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação p
er relationem
, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

Com efeito, as circunstâncias do caso, que envolvem a apreensão de diversidade de entorpecentes, quantia em dinheiro, instrumentos comumente associados à atividade de tráfico (como balança de precisão e materiais para embalo), além da condição de reincidência do paciente, constituem elementos concretos e idôneos a justificar a legalidade da segregação cautelar, evidenciando a gravidade real da conduta imputada.

Por derradeiro, a controvérsia quanto à eventual tipificação da conduta no art. 28, da Lei nº 11.343/06, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser oportunamente suscitada na instância própria, qual seja, o recurso de apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)